Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017111-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: IVANILDO ATANAGILDO NATTO
IMPETRANTE: JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IVANILDO ATANAGILDO NATTO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, considerando “como faltas os meses que o paciente não compareceu mensalmente em juízo”.
A impetrante sustenta que: 1) o cabimento do Habeas Corpus está justificado pelo trânsito em julgado da decisão atacada; 2) não obstante o não comparecimento em Juízo por três meses, “o paciente cumpriu a principal obrigação inerente ao regime semiaberto [uso da tornozeleira eletrônica] do dia 29/06/2017 até hoje”; 3) mostra-se “adequada e proporcional a manutenção dos meses em que o apenado não compareceu em Juízo como pena efetivamente cumprida, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica ligada e funcionando, além de ter cumprido as demais condições impostas”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para “considerar o período que o reeducando não compareceu mensalmente em Juízo como pena cumprida, determinando-se a imediata realização de novo cálculo de liquidação de penas”.
É o necessário.
Decido
No dia 16.10.2020, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto nos seguintes termos:
“Inserção do regime semiaberto na Comarca em 29.06.2017.
Em 11.09.2018 o penitente foi submetido a audiência, oportunidade em que determinou-se a contabilização do cumprimento de pena na Comarca a partir do dia 29.06.2017.
O penitente somente começou a comparece em Juízo no dia 15.05.2019.
A defesa apresentou pedido de transferência para a Comarca de Goiânia, ao que o Ministério Público não se opôs.
Desativação do monitoramento em 27.06.2019, por estar sem comunicação desde 14.06.2019.
Reativação do monitoramento em 27.06.2019.
Foi solicitada anuência para envio dos autos à Comarca de Goiânia.
A defesa apresentou pedido de progressão ao regime aberto.
O Ministério Público pugnou pela inserção do período de interrupção no cálculo da pena, contrariamente à progressão e que seja cumprida a decisão que concedeu a transferência do executivo de pena.
Faltas no comparecimento em Juízo: junho, julho, agosto. Último comparecimento em 10.09.2019, após o que não mais compareceu em Juízo.
A defesa reiterou o pedido de progressão.
Decido.
Tendo o penitente começado a comparecer em Juízo apenas no mês de maio/2019, tendo deixado de comparecer nos três meses seguintes (junho, julho e agosto), bem como tendo abandonado sua reprimenda em setembro/2019 (mês do último comparecimento), determino sejam os meses de não comparecimento e o do abandono registrados como interrupção no sistema.
Nestes termos, atualize-se o cálculo de pena.
Diante disso, evidente que não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão, pelo que indefiro o pleito defensivo.”
O descumprimento de condições do regime semiaberto pode, em tese, caracterizar falta grave, acarretando interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, de modo que não se identifica, em análise perfunctória, qualquer excepcionalidade que permita auferir, de plano, o constrangimento ilegal aventado na impetração.
Assim, entendo conveniente a audição do Juízo da Execução, para melhor esclarecer os pontos levantados nesta impetração, sobretudo porque, além de a questão em debate possuir natureza satisfativa, o paciente encontra-se em liberdade, embora com restrições, não indicando urgência na apreciação do pedido.
Com efeito, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo da análise do cabimento deste Habeas Corpus, após o aporte das informações da autoridade coatora.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, que deverá esclarecer os argumentos levantados nesta impetração e, inclusive, informar se houve a realização de audiência admonitória e qual a data prevista para a progressão de regime.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.